Tribunal: STF
Processo: HC 225167
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 777.811/SP, submetido à relatoria do Min. MESSOD AZULAY NETO.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 12 anos, 6 meses e 1 dia de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 



    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória (Doc. 20):



    É dos autos que, de modo estável e habitual, os indiciados uniram esforços para a prática do crime de tráfico de entorpecentes. LUCAS, DOUGLAS E JONATHAN decidiram ocupar o imóvel acima mencionado e usá-lo como ponto para depósito e esconderijo da droga e do dinheiro auferido com o tráfico. De acordo com o planejado, dividiram as tarefas a fim de que, enquanto um dos agentes efetuava o contato com os usuários e promovia a venda das drogas, os outros permaneciam na residência, guardando e ocultando as drogas e o lucro da empreitada criminosa, nada impedindo que um deles fosse também para a via pública promover a entrega de drogas aos dependentes químicos. 



    Segundo se apurou, em patrulhamento, os policiais suspeitaram da conduta de DOUGLAS, já conhecido no meio policial pelo envolvimento com o tráfico de drogas e por estar em local conhecido como ponto de compra e venda de drogas, em avançado horário da noite, e decidiram abordá-lo. Na revista pessoal, na posse de DOUGLAS, foi aprendida a quantia de R$ 55,20 em dinheiro. Questionado sobre sua presença no local, o indiciado confessou a prática do crime e indicou o local em que estava o entorpecente, oportunidade em que foram apreendidas 7 porções de Cannabis Sativa L [maconha]. 



    Em seguida, a Polícia Militar se dirigiu até a residência do acusado, onde DOUGLAS afirmou dispor de mais drogas. Ali, DOUGLAS bateu na porta e LUCAS veio abri-la e tão logo percebeu a presença da polícia, tentou fugir, correndo para o interior da casa. Ato contínuo, LUCAS jogou um objeto sob a pia da cozinha, na tentativa de livrar-se da prova da materialidade do crime. Contudo, sua ação foi percebida pelos policiais. 



    Aproveitando-se da tentativa de fuga, DOUGLAS investiu contra o policial Zaqueu, desferindo-lhe socos e chutes, com a intenção de livrar-se da voz de prisão anteriormente dada, impedir a vistoria da residência e fugir. DOUGLAS ainda instigou LUCAS e JONATHAN a também agredir Zaqueu. Todavia, o seu parceiro veio em seu auxílio, sacou a arma de fogo e conseguiu conter LUCAS e JONATHAN. 



    Uma vez contidos, com emprego da força necessária e com a utilização de algemas, os policiais procederam a revista pessoal. Com LUCAS, nada de ilícito foi encontrado. Porém, sob a pia da cozinha, localizaram o objeto jogado por LUCAS e apreenderam R$ 95,00 e uma porção de cocaína. Já com JONATHAN, localizaram R$ 29,00. Na busca pela residência, os milicianos encontraram num dos cômodos 24 eppendorfs de cocaína e 33 pedras de crack. 



    O dolo do crime de tráfico é percebido pela quantidade droga apreendida, pelo modo de embalagem, pela diversidade das substâncias entorpecentes, pela apreensão de quantia sem indicação de origem lícita, pela tentativa de fuga, pela violência usada contra a polícia, dentre outras circunstâncias da prisão.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena ao patamar de 12 anos de reclusão.



    Buscando anular a condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 22): 



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE. CASO CONCRETO. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO COMPROVADA. AUTORIZAÇÃO DO MORADOR. JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONCLUIR DE FORMA DIVERSA. AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    I - De início, no tocante ao argumento de que a decisão monocrática viola o princípio da colegialidade, porquanto tal princípio está ligado à tradição do duplo grau de jurisdição, devendo a decisão ser apreciada pelo colegiado, não merece prosperar, na medida em que o entendimento que prevalece atualmente neste Sodalício é pela possibilidade do relator, quando se deparar com recurso que impugna acórdão alinhado à jurisprudência dominante deste Tribunal, poderá, na forma da Súmula n. 568/STJ e Regimento Interno deste Tribunal, decidir monocraticamente. Ademais, a interposição de agravo regimental, cujo julgamento será feito pelo colegiado da Turma, torna despicienda eventual alegação de nulidade. Precedentes. 



    II - Assente que a defesa deve trazer alegações capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    III - O entendimento dominante acerca do tema nesta Corte é no sentido de ser "dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência" (AgRg no REsp n. 1.637.287/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 10/05/2017).



    IV - No caso dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem fundamentou a legalidade da incursão no domicílio porquanto "a entrada dos policiais na residência dos apelantes foi impulsionada pela própria atitude de LUCAS ao tentar se evadir tão logo notada a presença dos policiais no local os quais, na hipótese, foram levados por DOUGLAS, que trazia entorpecentes consigo e indicou a existência de outras drogas no imóvel compartilhado com os demais réus" (fl. 97), tendo localizado as drogas descritas nos autos do processo, verifica-se, assim, as fundadas razões aptas a mitigar a violação de domicílio. 



    V - Consta ainda que "o ingresso dos militares na casa ocorreu após indicação e autorização do codenunciado DOUGLAS" (fl. 97), o que a todo custo, afasta a tese de violação de domicílio, uma vez que a entrada foi autorizada por corréu e que compartilhava o uso do imóvel para o tráfico. 



    VI - Importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, em especial para reconhecer a negativa de autorização para ingresso no domicílio, afirmada pelos policiais, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo processual. 



    Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, a defesa reitera a alegação de que houve nítida e clara violação ao seu direito fundamental e sagrado à inviolabilidade de domicílio. Aduz, em suma: (a) o paciente jamais deu causa ao ingresso dos policiais em sua residência, tampouco para que o fizessem sem mandado judicial, o que não pode prevalecer, é que se roga pelo deferimento da medida de urgência, a fim de que sejam as provas colhidas em seu imóvel anuladas para fins de sua absolvição; (b) a situação que antecedeu a invasão de domicilio envolveu terceira pessoa, qual seja, o sentenciado ‘Douglas Patrick de Jesus Francisco’, o qual foi visualizado por policiais que realizavam patrulhamento de rotina em uma via pública, no período noturno, em local suspeito; e (c) os agentes do Estado agiram sem mandado judicial, estando ausente a prova do consentimento de LUCAS para o ingresso o qual se deu no período noturno, início da madrugada. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, anulando-se todas as provas colhidas ilicitamente para fins de sua absolvição.



    É o relatório. Decido.



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça chancelou a conclusão das instâncias ordinárias quanto à ausência de nulidade pela alegada violação de domicílio. A propósito, colhe-se do acórdão (Doc. 21): 



    […] Com efeito, no que concerne ao pleito defensivo de reconhecimento da ilicitude das provas, verifica-se que o v. aresto vergastado afastou motivadamente a alegada nulidade da busca e apreensão, sob o fundamento de que a inviolabilidade de domicílio encontra exceção em caso de flagrante delito. 



    De fato, afere-se dos autos que o agravante fora condenado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, o qual configura delito permanente, ou seja, o momento consumativo protrai-se no tempo, permitindo a conclusão de que o agente estará em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. 



    É o que está disposto no art. 303 do Código de Processo Penal, segundo o qual "nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência". 



    Diga-se, o estado flagrancial do delito de tráfico ilícito de entorpecentes consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inc. XI do art. 5º da Constituição Federal, sendo permitida a entrada em domicílio independentemente do horário ou da existência de mandado. 



    Esse é o entendimento dominante acerca do tema nesta Corte, no sentido de que "é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência." (AgRg no REsp 1637287/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 10/05/2017). 



    […]



    No caso dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem fundamentou a legalidade da incursão no domicílio porquanto "a entrada dos policiais na residência dos apelantes foi impulsionada pela própria atitude de LUCAS ao tentar se evadir tão logo notada a presença dos policiais no local os quais, na hipótese, foram levados por DOUGLAS, que trazia entorpecentes consigo e indicou a existência de outras drogas no imóvel compartilhado com os demais réus" (fl. 97), tendo localizado as drogas descritas nos autos do processo, verifica-se, assim, as fundadas razões aptas a mitigar a violação de domicílio. 



    Ademais, como consta ainda que "o ingresso dos militares na casa ocorreu após indicação e autorização do codenunciado DOUGLAS" (fl. 97), o que a todo custo, afasta a tese de violação de domicílio, uma vez que a entrada foi autorizada por corréu e que compartilhava o uso do imóvel para o tráfico. 



    Nesse compasso, compreende-se igualmente que não há nulidade nas provas obtidas em decorrência da situação de flagrância. 



    De mais a mais, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, em especial para reconhecer a negativa de autorização para ingresso no domicílio, afirmada pelos policiais, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo processual. 



    […]



    Assim, estando as decisões em consonância com a legislação e jurisprudência desta Corte, não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade passível de ser sanada pela via mandamental do habeas corpus. 



    A conclusão a que chegou o Superior Tribunal de Justiça está alinhada ao entendimento jurisprudencial firmado por esta CORTE, no sentido de que "os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência” (HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009). 



    Nesse contexto, em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime. Ilustrativo desse entendimento o seguinte precedente do Plenário desta CORTE: 



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6 . Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. 



    (RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016).



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de modo a infirmar o entendimento das instâncias antecedentes, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 144.343-AgR/MG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/9/2017; HC 136.622-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956/RS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente